Tribunal: TJDFT
Processo: 0749505-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros do executado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que a ferramenta apenas consolidaria sistemas já existentes e de que diligências anteriores haviam sido infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais do devedor, especialmente quando a ferramenta já se encontra integrada e operacional no âmbito do tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus de indicar bens à penhora e impõe ao juiz o dever de atuar em cooperação, inclusive mediante a realização de atividades de pesquisa patrimonial, visando à efetividade da execução.
4. A consulta a sistemas eletrônicos de localização de patrimônio disponibilizados ao Poder Judiciário constitui medida legítima para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo.
5. O sistema SNIPER, desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0, viabiliza a investigação patrimonial mediante o cruzamento de dados de diversas bases, permitindo a identificação de vínculos diretos e indiretos entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive para a detecção de eventuais grupos econômicos.
6. A circunstância de o sistema SNIPER consolidar informações provenientes de outras bases não afasta sua utilidade, pois a ferramenta oferece apresentação integrada e visual dos dados, potencializando a eficiência da pesquisa patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É cabível a utilização do sistema SNIPER para a investigação patrimonial do devedor em execução ou cumprimento de sentença, quando a ferramenta estiver integrada e operacional no âmbito do tribunal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1649445, AI 0732734-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2022; Acórdão no 1788575, AI 0713366-93.2023.8.07.0000, Acórdão 1829783, 07374376220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024.